Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700400-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Giovanna Sposina do Prado Impetrado: Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Giovanna Sposina do Prado contra o ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma a impetrante que concluiu o ensino médio por meio do curso de Educação de Jovens e Adultos, aos 20 de julho de 2018, fornecido pela União Nacional de Instrução, ingressou no curso superior de bacharelado em Relações Internacionais, concluiu o curso superior, por meio da aprovação nas respectivas disciplinas, tendo apresentado com êxito o trabalho de conclusão de curso. No entanto não consegue obter cópia do certificado de conclusão do ensino médio, documento necessário para a obtenção do certificado de conclusão do ensino superior. Argumenta que requereu à instituição de ensino a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, mas não obteve êxito, pois a aludida instituição alegou que seu arquivo de documentos foi recolhido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em razão da impossibilidade da renovação do credenciamento da aludida instituição de ensino. Narra que requereu à Secretaria de Estado de Educação o fornecimento da cópia do certificado de conclusão de ensino médio, mas sem sucesso. Assim, conclui que a aludida omissão consiste em ato ilegal que resultará na impossibilidade de obtenção do certificado de conclusão do ensino superior. Requer, por essa razão, que seja concedida liminar, nos moldes do art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada à autoridade impetrada a imediata emissão do certificado de conclusão aludido. Ao final, requer a concessão de ordem para que seja confirmada a medida liminar e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. O processo foi distribuído ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, após afastar a urgência para o exame em regime de plantão judicial, determinou a remessa dos autos para uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em seguida os autos vieram conclusos para este Relator. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ilicitude da omissão administrativa em virtude da alegada omissão em decidir o requerimento formulado pela ora impetrante. A respeito do tema é inegável que dentre os princípios que regem a Administração Pública figura o da supremacia do interesse público sobre o privado, sendo igualmente evidente que a Administração se encontra em posição de primazia relativamente ao interesse dos particulares. É facilmente perceptível, no entanto, que além de prerrogativas, justificáveis diante do imperativo de atendimento aos fins da atividade administrativa, a Administração Pública também deve se desincumbir de certos deveres. Nesse sentido, observe-se a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho[1]: "O direito positivo não confere apenas poderes aos administradores públicos. Ao contrário, estabelece também certos deveres que devem ser por eles cumpridos para evitar sejam responsabilizados pelo descumprimento." Aliás, se os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, pode-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa. Dentre as condutas obrigatoriamente impostas ao Administrador Público figura o dever de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal A eficiência, portanto, constitui o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente seus misteres. No entanto, o princípio da eficiência não deve ser o único observado pela Administração Pública. Ao direito de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ser ignorado o requerimento ou simplesmente indeferido, ou mesmo arquivado de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo explicitamente decisão a respeito das solicitações formuladas pelo administrado. Além disso, de acordo com o Texto Constitucional, a resposta subsequente deve ser dada em prazo razoável. Assim, além de ver-se prestigiado o direito fundamental correspondente, deve ocorrer também a observância dos princípios da eficiência e da razoabilidade. Nesse sentido o administrado que provoca a Administração tem direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada. É perfeitamente viável que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada por intermédio do mandado de segurança. A Lei local no 2.834/2001, aliás, prevê expressamente a aplicabilidade da Lei no 9.784/1999 ao âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações em matéria de suas atribuições. O art. 49 estabelece que "concluída a instrução" do procedimento administrativo "a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". É elementar, portanto, que, se não existir prazo específico para a realização do ato administrativo, a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. MÉDICO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO 837/DF. DEVER DE DECIDIR. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTIGOS 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 173 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011 E 49 DA LEI 9.784/1999. ORDEM CONCEDIDA. 1. "A demora do ente administrativo em apreciar requerimento formulado por interessado em obter a contagem do prazo para pleitear aposentadoria especial se configura em ilegalidade e abuso de poder, corrigido por meio de mandado de segurança, e ofende ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição da República, e dispositivos pertinentes da Lei no 9.784/99." (Acórdão 722851) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mandado de injunção impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (MI 837/DF), entidade à qual o autor é filiado, removeu o óbice da falta de regulamentação da norma constitucional para que a Administração analise o caso à luz do regime geral da previdência social (artigo 57 da Lei 8.213/91). 3. A Administração tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, consoante postulado inserto nos artigos 5o da Constituição Federal, 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar 840/2011. 4. Por se tratar de garantia constitucional e legal, a ausência de decisão no processo administrativo caracteriza omissão ilícita da Administração Pública. 5. Não é admissível que o impetrante aguarde indefinidamente a conclusão de seu processo administrativo, mormente quando, em tese, preenche os requisitos para sua aposentadoria. A demora na apreciação do pedido resulta no trabalho compulsório daquele que poderia aposentar-se. 6. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão no 774798, 20130020255233MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 25/03/2014, publicado no DJE: 07/04/2014, p. 459) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO PARCIAL. A via é adequada, estando o pedido devidamente instruído com o procedimento administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria da impetrante, que comprova a condição insalubre do trabalho, o tempo de contribuição e os prazos levados pela Administração para analisar a aposentadoria. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, garante a duração razoável do processo, nos âmbitos administrativo e judicial. O artigo 48 da Lei 9.784/99 dispõe que a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos de sua competência. O artigo 49 institui o prazo de trinta dias, prorrogável por uma vez motivadamente, para proferir essa decisão. Comprovada a desídia do Estado em apreciar o pedido de aposentadoria da impetrante, o que lhe ocasiona dano material, eis que continua laborando em condições insalubres. Segurança parcialmente concedida, determinado à Administração o cumprimento do disposto na decisão proferida no Mandado de Injunção 837, para que decida se a impetrante possui os requisitos necessários à aposentadoria especial, no prazo de trinta dias, prorrogável por uma vez, motivadamente, pena de resulta diária.” (Acórdão no 520058, 20110020017464MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2011, publicado no DJE: 25/07/2011, p. 51) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a autoridade impetrada não ofereceu solução efetiva ao requerimento administrativo mencionado pela impetrante (Id. 31877060). Por essa razão está evidenciada, ao menos momentaneamente, a omissão ilícita que justifica a concessão da tutela jurisdicional pretendida. Isso porque o acervo de documentos da União Nacional de Instrução foi recolhido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que confessou a dificuldade de localização dos documentos solicitados em razão da suposta ausência de tempo hábil para a organização dos aludidos documentos, senão vejamos (Id. 31877062): “2 - O acervo escolar da referida instituição educacional foi recolhido em 6/12/2021, pela Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, encontrando-se sob guarda e responsabilidade da Gerência de Documentação e Acervo Escolar, da Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino, DISINE/SUPLAV. Vale destacar que não houve por parte dos responsáveis a organização mínima necessária para a pesquisa e/ou emissão de documentos escolares e que no momento estamos envidando reforços na organização para realizar os atendimentos.” Convém esclarecer que a impetrante comprovou ter cursado e concluído, com êxito, o ensino médio, por meio de “declaração de conclusão do curso EJA”, emitida pela União Nacional de Instrução, com o respectivo histórico escolar, ainda no ano de 2018 (Id. 31877057). Ademais, a impetrante está matriculada no último período do curso de bacharelado em Relações Internacionais oferecido pelo Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, o que reforça a necessidade de obtenção do aludido documento para a emissão do certificado de conclusão do ensino superior (Id. 31877052). Assim, constatada a inércia da autoridade impetrada em relação à análise do requerimento formulado pela impetrante, mostra-se configurada a violação aos comandos normativos previstos nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, circunstância que impõe o deferimento da liminar postulada para obrigar a autoridade impetrada a apresentar resposta ao requerimento administrativo formulado. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação está igualmente satisfeito, pois, diante do longo tempo de ausência de resposta ao requerimento administrativo serão potencializados os eventuais riscos de danos à esfera jurídica da impetrante por não conseguir participar da cerimônia de conclusão do respectivo curso superior, programada para ocorrer aos 14 de fevereiro de 2022. Feitas essas considerações, à vista do preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS, defiro parcialmente a tutela liminar para determinar à autoridade impetrada que decida o requerimento administrativo formulado pela impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da ciência da presente decisão. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo da imposição da sanção pecuniária diretamente aos agentes públicos eventualmente envolvidos em hipotético descumprimento da presente ordem. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS). À impetrante para que, nesse mesmo prazo, demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 70.